Tribunal: STJ
Processo: 0800625-30.2024.8.12.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959817 - MS(2025/0211638-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIA77 CONSTRUTORA LTDA
OUTRO NOME
: COBRAVI CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
ANA LAURA FAGUNDES DE MENEZES - MS029423
AGRAVADO
: GENISE ASSAD DE PAULA
ADVOGADA
: CRISTIANE BUKALIL DE MATOS COELHO - MS006492
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCLUSÃO BASEADA EM
PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA. PARCIAL CONHECIMENTO.
NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca
dos temas postos em discussão desde a origem.
2. A reanálise do entendimento de que caracterizado não ocorrida a
prescrição da pretensão, fundamentado nos fatos e provas dos autos,
esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Não tendo sido preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255 do RISTJ, inviabilizado o exame de dissídio interpretativo.
3. Sedimentado nesta Corte o entendimento de que prejudicada a
análise de divergência jurisprudencial quando o acórdão recorrido
decide com base em elementos fático-probatórios dos autos.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
Documento eletrônico VDA54071811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f4b6c07-be20-4f93-851a-5ab8221fdd26

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f4b6c07-be20-4f93-851a-5ab8221fdd26

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959817 - MS (2025/0211638-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIA77 CONSTRUTORA LTDA
OUTRO NOME
: COBRAVI CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
ANA LAURA FAGUNDES DE MENEZES - MS029423
AGRAVADO
: GENISE ASSAD DE PAULA
ADVOGADA
: CRISTIANE BUKALIL DE MATOS COELHO - MS006492
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCLUSÃO BASEADA EM
PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca
dos temas postos em discussão desde a origem.
2. A reanálise do entendimento de que caracterizado não ocorrida a
prescrição da pretensão, fundamentado nos fatos e provas dos autos,
esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Não tendo sido preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255 do RISTJ, inviabilizado o exame de dissídio interpretativo.
3. Sedimentado nesta Corte o entendimento de que prejudicada a
análise de divergência jurisprudencial quando o acórdão recorrido
decide com base em elementos fático-probatórios dos autos.
Documento eletrônico VDA53782538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6539b293-e2d6-4d78-8a18-f7f53ab126b6

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COBRAVI
CONSTRUTORA LTDA. (COBRAVI) pretendendo a reforma da decisão que negou
seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Mato Grosso do Sul, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ANTES DO SURGIMENTO DO CRÉDITO DA APELANTE –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em Cumprimento de Sentença
no qual foi acolhida a Impugnação apresentada pelo devedor-apelado,
extinguindo o processo em razão do reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se no presente recurso a ocorrência da prescrição
para o ajuizamento de Cumprimento de Sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Conforme o teor do enunciado da Súmula 150, do
Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação".
4. Se o Cumprimento de Sentença foi ajuizado antes do
esgotamento do prazo prescricional, ou seja, somente quando o crédito
da parte exequente restou definido, não há se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação Cível conhecida e provida. e
( -STJ, fl. 1.279)

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no
III, alíneas
, da CF, em que COBRAVI
art. 105,
a e c
alegou violação dos arts. 202 e 206 do CC; e 487, II, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como
Documento eletrônico VDA53782538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6539b293-e2d6-4d78-8a18-f7f53ab126b6

dissídio jurisprudencial, ao sustentar que
houve omissão quanto às razões para o não
(1)
afastamento da prescrição;
a pretensão está prescrita, porque ocorrido em
(2)
15/12/2015
o trânsito em julgado da sentença que homologou o cálculo em sede de LIQUIDAÇÃO
( -STJ, fl. 1.370), o cumprimento de sentença foi ajuizado somente em
DE SENTENÇA e
21.2.2024.

(1) Omissão e negativa de prestação jurisdicional

Verifique-se que devidamente esclarecidas as razões de decidir pelo Tribunal
de origem, não se configurando os alegados vícios.
Confira-se:

A sentença recorrida, ao reconhecer a ocorrência de
prescrição, valeu-se dos seguintes fundamentos:

"É patente que a ora exequente após a
liquidação feita nos autos n. 0104385-87.2008.8.12.0008
não iniciou qualquer cumprimento de sentença, haja vista
que o montante apurado na liquidação era devido apenas à
Cobravi,
portanto,
ainda
que
alegue
que
fosse
desnecessário o andamento de dois cumprimentos de
sentença, é fato que não existia qualquer interesse da
exequente em iniciar eventual cumprimento de sentença,
porquanto a liquidação não lhe foi favorável. Por
conseguinte, infere-se que a apuração de saldo em favor da
exequente ocorrida na data de 26.06.2023 se deu como
mero desdobramento e cumprimento do que restou decidido
TJMS em sede de recurso, consistente no abatimento do
saldo devedor apurado dos valores pagos pelo ex-
companheiro da exequente (f. 830/840 dos autos n.
0104385-87.2008), dentro do cumprimento de sentença
iniciado pela Cobravi. Assim, admitir-se que a exequente
promova a execução de saldo apurado quase nove anos
depois do trânsito em julgado da liquidação é medida
desarrazoada, impondo-se o reconhecimento do prazo
prescricional quinquenal, visto que este inicia-se após o
trânsito em julgado da liquidação entendida como extensão
da fase cognitiva. 3 DECISÃO Ante do exposto, acolho a
impugnação de f. 55/69 e julgo extinto o presente feito, com
fundamento no
II, do CPC. Pela sucumbência,
art. 487,
condeno o impugnado ao pagamento das despesas
processuais, se existentes, e honorários advocatícios no
importe de 10% do valor atribuído à execução, atento às
diretrizes do artigo 85, § 8o, do CPC (
,
Resp 1.134.186/RS)
Documento eletrônico VDA53782538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6539b293-e2d6-4d78-8a18-f7f53ab126b6

observada a condição suspensão de exigibilidade prevista no
§ 3o, do CPC." (f. 1.148-1.149)
art. 98,

Esclareço, antes de qualquer discussão a respeito da
ocorrência ou não de prescrição, que tal fenômeno é matéria de ordem
pública e, que, portanto, torna- se irrelevante discutir, nesse momento,
sobre a alegação de preclusão ou intempestividade da Impugnação
apresentada pela devedora-agravada na origem.
Como se sabe, a prescrição ocorre quando verificada a
inércia da parte em ajuizar demanda para fazer valer sua pretensão, e
tem como escopo a segurança jurídica, visando impedir a sujeição de
uma parte à inércia de outra.
Ademais, conforme o teor do enunciado da Súmula 150, do
Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação".
Na espécie, tem-se que depois de muitos anos e da
tramitação de muitos recursos, ao final e ao cabo foi proferida a sentença
que reconheceu haver crédito em favor da apelante, no valor de R$
82.772,37 referente ao débito principal e de R$ 21.508,71, referentes aos
honorários sucumbenciais (f. 1-7). O título judicial que lastreia o
Cumprimento de Sentença é o seguinte:

"1 - RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração propostos
por Genise Assad de Paula, já qualificado, em que se
sustentou, resumidamente, omissão na sentença de f. 1005.
Impugnação aos embargos à f. 1039-1050.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
2 MOTIVAÇÃO
2.1 - Tempestividade
Os embargos declaratórios são tempestivos, pelo
que devem ser conhecidos.
2.2 Mérito
No caso, de fato, houve omissão na sentença
uma vez que, não foi considerada a decisão de f. 974-975,
bem como a obrigação foi satisfeita tão somente em relação
à Cobravi. Portanto, pela omissão, o acolhimento dos
embargos se impõe.
3 - DECISÃO
Diante
do
exposto,
CONHEÇO
E
DOU
PROVIMENTO aos presentes embargos, para aclarar a
sentença da seguinte maneira:
"01. Trata-se de Cumprimento de Sentença
ajuizado por COBRAVI - CONSTRUTORA LTDA, Rua Dr.
Silvio de Andrade, 177, Vila Planalto, CEP 79009-160,
Campo Grande - MS, Fone (067) em face de GENISE
Documento eletrônico VDA53782538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6539b293-e2d6-4d78-8a18-f7f53ab126b6

ASSAD DE PAULA, com endereço à Rua projetada, 10,
Casa 51, COHAB, Ladário - MS, Fone (067), ambos já
qualificados.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
02. Depreende-se dos autos que pela decisão de
f. 974-975 foi homologado o laudo de f. 859-873, sendo
apurado um crédito em favor da parte executada, motivo
pelo qual resta prejudicado o presente cumprimento de
sentença.
03. Desse modo, JULGO EXTINTO o processo,
com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de
Processo Civil, por a obrigação estar satisfeita em relação à
Cobravi.
04. No mais, a parte embargante requer o início
da fase executiva em relação ao seu crédito, contudo, a fim
de evitar tumulto processual, INTIME-SE o patrono da parte
para protocolar em apenso o pedido de cumprimento de
sentença, bem como juntando planilha de cálculo que
fundamenta o pedido." (f. 8-9)

Referida sentença proferida em Embargos de Declaração
contra sentença, nos autos no 0104385-87.2008.8.12.0008, portanto, é o
título judicial em que o crédito da apelante foi reconhecido, pouco
importando, no sentido que a efetividade processual merece prestígio, o
iter processual percorrido pela exequente para se alcançar o resultado
favorável.
Assim, a sentença ora recorrida não poderia fulminar de
extinção a pretensão executiva da apelante com base em sentença
anterior à proferida recentemente no Cumprimento de Sentença no
0104385-87.2008.8.12.0008, pois o nascedouro do crédito executado é a
sentença de f. 8-9.
Na hipótese, a sentença exequenda foi proferida em
(f. 8-9), enquanto que o presente Cumprimento de
18/10/2023
Sentença, foi ajuizado em
ou seja, o lapso temporal entre a
22/01/2024,
prolação da sentença e a propositura da execução sequer alcançou 06
meses, tempo insuficiente para a configuração da prescrição (05 anos,
segundo a sentença recorrida, f. 1.149).
Logo, ao contrário do que entendeu o Juiz na origem, conclui-
se pela inocorrência de prescrição da pretensão executiva da a apelante.
Uma vez afastada a prescrição, os autos deverão retornar à
origem para o devido prosseguimento e análise das questões pendentes
na Impugnação, pois ainda não houve manifestação das partes quanto
ao Laudo Pericial (f. 1.097-1.111).
Também descabida a aplicação de multa por litigância de má-
fé à apelante, pois ela sagrou-se vencedora no presente recurso.
Deste modo, o recurso deve ser provido. e
( -STJ, fls. 1.280/1.
283)
Documento eletrônico VDA53782538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6539b293-e2d6-4d78-8a18-f7f53ab126b6

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO
DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, §1o, DO
NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE INTERROMPE O
PRAZO PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art.
art. 1.022,
535 do
, não merecem acolhimento os embargos de
CPC/1973)
declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
5. A citação válida em ação coletiva configura causa
interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação
individual. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria,
AREsp n. 1.842.775/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1
30/5/2022,
o/6/2022)

(2) Prescrição

Documento eletrônico VDA53782538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6539b293-e2d6-4d78-8a18-f7f53ab126b6

Quanto ao ponto, o Tribunal de origem concluiu que não prescrita a pretensão
ajuizada em
porque o crédito em favor da parte ora recorrida teve início com a
22/1/2024,
sentença de fls. 8/9, proferida em 18/10/2023.
A conclusão adotada na origem teve por base os fatos e provas constantes
dos autos, e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula no 7 do STJ.
Na mesma direção:

PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTOCOLO FÍSICO EM VEZ DE
DIGITAL. ACÓRDÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Discute-se nos autos se ocorreu ou não a prescrição da
pretensão para a cobrança das prestações alimentícias, tendo em vista
que a exequente protocolou fisicamente o cumprimento de sentença,
quando deveria ser por meio eletrônico.
2. O Tribunal afastou a alegação de prescrição ao
reconhecer a validade do protocolo físico da petição de cumprimento de
sentença em
por ter ocorrida dentro do prazo legal. Entendeu-
5/8/2019,
se que a digitalização posterior da petição não comprometeu sua
eficácia, aplicando-se, assim, o princípio da instrumentalidade das
formas.
[...]
4. Rever o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
à não ocorrência de prescrição, exige o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.077.235/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO
DECENAL. ARTS. 189, 199, I, E 205 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÃO
SUSPENSIVA. MARCO INICIAL. LEI N.o 9.372/2013. ALEGAÇÕES DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
2. A definição do marco inicial da prescrição e a constatação
de condição suspensiva válida dependem da análise das circunstâncias
fáticas e do conjunto probatório, providência vedada na via especial (
.
Súmula 7/STJ)
[...]
4. A jurisprudência desta Corte Superior pacífica no sentido
de que a revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias para alterar o termo inicial da prescrição é inviável em recurso
especial.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.689.720/GO,
julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

Documento eletrônico VDA53782538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6539b293-e2d6-4d78-8a18-f7f53ab126b6

Importante destacar, ainda, que a viabilidade do recurso especial pela alínea c
do
III, da Constituição Federal pressupõe que, além da transcrição dos acórdãos
art. 105,
aptos à comprovação da alegada divergência, se proceda ao cotejo analítico entre o
aresto recorrido e o trazido como paradigma, com a demonstração da identidade fática
entre eles e da interpretação divergente dada ao mesmo dispositivo legal, o que não
ocorreu na espécie.
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE
ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. JULGAMENTO FORA DO
PEDIDO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES TRAÇADOS
PELA CAUSA DE PEDIR E PELOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO
INCIDENTAL E DE OFÍCIO DE CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO
NÃO ARGUIDA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO, À
AMPLA
DEFESA
E
AO
DIREITO
À
PROVA.
DOAÇÃO
REMUNERATÓRIA. RESPEITO AOS LIMITES DE DISPOSIÇÃO
DELINEADOS
PELO
LEGISLADOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISPOSIÇÃO, A ESSE TÍTULO, DA TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO
OU DE PARTE QUE AFRONTE À LEGÍTIMA DOS HERDEIROS
NECESSÁRIOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO.
[...]
5- A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
o acórdão paradigma impede o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.708.951/SE,
Terceira Turma, j.
DJe
14/5/2019,
16/5/2019)

No caso em análise, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
De outra parte, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não
é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no
7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DO
ART. 535
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM
CPC/1973.
DOBRO.
MÁ-FÉ
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME.

VERBA
HONORÁRIA.
APRECIAÇÃO
SÚMULA
No
7/STJ.
EQUITATIVA. LIMITES. VALOR FIXO. CABIMENTO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
3. Não há como rever a conclusão do tribunal de origem,
acerca da ausência de má-fé do credor a justificar a devolução em dobro
Documento eletrônico VDA53782538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6539b293-e2d6-4d78-8a18-f7f53ab126b6

dos valores pagos indevidamente, sem a análise de fatos e provas, o
que é inviável no recurso especial devido à incidência da
Súmula no 7/STJ.
[...]
6. O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela "c" do
permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.231.900/SP,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
8/5/2018,
15/5/2018)

Nessas condições, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:15
Código de Controle do Documento: 6539b293-e2d6-4d78-8a18-f7f53ab126b6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.817 / MS
Número Registro: 2025/0211638-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006253020248120008
0800625302024812000850002
8006253020248120008
800625302024812000850002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIA77 CONSTRUTORA LTDA
OUTRO
NOME
: COBRAVI CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : THIAGO MACHADO GRILO - MS012212
DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - MS012480
VINÍCIUS MENEZES DOS SANTOS - MS014977
ANA LAURA FAGUNDES DE MENEZES - MS029423
AGRAVADO
: GENISE ASSAD DE PAULA
ADVOGADA
: CRISTIANE BUKALIL DE MATOS COELHO - MS006492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA54007538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: 5e37ff9a-22fb-4ada-a476-02a107fe0f2d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: 5e37ff9a-22fb-4ada-a476-02a107fe0f2d